Tribunal: TJMT
Processo: 1024221-84.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024221-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUDIMILA RAMOS DA CRUZ - CPF: 056.571.281-09 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ludimila Ramos da Cruz contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Serasa S.A. A autora alegou ausência de notificação prévia válida quanto à negativação de seu nome, uma vez que a comunicação teria ocorrido exclusivamente por e-mail, sem prova da titularidade do endereço eletrônico. Requereu, com isso, a anulação do registro negativo e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a notificação prévia realizada exclusivamente por e-mail atende ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação foi enviada ao endereço eletrônico previamente cadastrado pela própria consumidora na plataforma da Serasa, sendo demonstrado o envio e a entrega da comunicação no servidor de destino.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da notificação por e-mail para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio ao servidor, independentemente de leitura pelo destinatário.

5. O documento apresentado pela requerida contém elementos técnicos suficientes (data, horário, IP, código hash, autenticação do servidor) que demonstram o envio e o recebimento da notificação, afastando a tese de falha na prestação do serviço.

6. Não configurada a ilicitude na inscrição, é indevida a indenização por dano moral, pois não houve conduta abusiva ou violação ao direito da personalidade da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC pode ser realizada por e-mail, desde que comprovado o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes precedida de notificação válida não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LUDIMILA RAMOS DA CRUZ
contra sentença proferida na “Ação de Cancelamento de Registro c.c Indenização por Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
SERASA S.A.
, que tramita perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

279251910 - ID de origem 184074822),

julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Condenou o autor, no pagamento de custas processuais e verba honorária, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

279251912 - ID de origem 184267828) alega que não foi devidamente notificada pela Serasa do apontamento negativo, uma vez que a comunicação se deu exclusivamente por e-mail, sem comprovação de que o endereço eletrônico lhe pertencia. Sustenta que tal forma de notificação é inválida, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Afirma que a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de notificação válida, enseja o dever de indenizar por parte da apelada. Argumenta que o dano moral, nessas hipóteses, independe de comprovação específica, pois decorre diretamente da ilicitude do ato de inscrição indevida.

Requer provimento do recurso para reforma integral da sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da irregularidade da notificação, o cancelamento do registro negativo e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso.

Contrarrazões sob ID. 279251916 - ID de origem 189373823.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por LUDIMILA RAMOS DA CRUZ, ora recorrente, em face de SERASA S.A., ora recorrida, por meio da qual objetiva a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando ausência de notificação prévia e postulando, ao final, indenização por danos morais.

A parte requerida apresentou contestação afirmando que a notificação foi regularmente realizada por e-mail fornecido pela própria consumidora, afastando qualquer vício na comunicação.

Quanto à controvérsia relativa à existência de notificação prévia, o juiz analisou os documentos apresentados pela requerida, especialmente o ID. 161012016, que comprova o envio de comunicado eletrônico à autora, informando a abertura de cadastro de inadimplência por solicitação da credora PORTOSEG S/A CRÉDITO.

Diante da comprovação documental do envio da notificação ao endereço eletrônico indicado pela consumidora, o magistrado concluiu que foi cumprida a exigência legal do artigo 43, §2º, do CDC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que não foi devidamente notificada pela Serasa, uma vez que a comunicação se deu exclusivamente por e-mail, sem comprovação de que o endereço eletrônico lhe pertencia. Sustenta que tal forma de notificação é inválida, e que a ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

No caso concreto, o envio da notificação foi feito ao endereço eletrônico previamente informado pela própria consumidora na plataforma da Serasa, quando se cadastrou no site da apelada.

Assim, estando devidamente comprovado nos autos que a comunicação foi remetida ao e-mail informado e que não houve falha no envio, não há que se falar em nulidade da notificação ou em falha na prestação do serviço.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a validade da notificação eletrônica, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino, o que foi realizado.

O documento acostado pela parte requerida sob o ID 279251886 - Pág. 8 comprova de forma suficiente o envio da notificação ao endereço eletrônico indicado pela parte autora, contendo dados técnicos que atestam a autenticidade e regularidade da comunicação, tais como a data e horário do disparo e do recebimento, o endereço IP de origem, o código
hash
da mensagem e registros de autenticação do servidor de destino.

Tais elementos demonstram o efetivo recebimento do e-mail pela plataforma de destino, afastando qualquer alegação de ausência de notificação prévia.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente da corte superior:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor . 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art . 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.5 . Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

Diante disso, não há que se reconhecer qualquer ilicitude ou falha na comunicação prévia, tampouco é cabível a indenização por danos morais, porquanto a inscrição foi precedida de notificação válida, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025